Tribunal: TJSP
Processo: 0001167-05.2018.8.26.0040
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001167-05.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é recorrente
JOAO VITOR MARTINS DIAS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso, mantendo-se a r.
decisão recorrida sob os próprios fundamentos. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001167-05.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - VOTO No 2/6
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no: 0001167-05.2018.8.26.0040 VOTO no 34.201
COMARCA: Américo Brasiliense
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0001167-05.2018.8.26.0040
RECORRENTE: JOAO VITOR MARTINS DIAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
JOAO VITOR MARTINS DIAS interpôs recurso em
sentido estrito, inconformado com a r. decisão que o pronunciou como
incurso no artigo 121, § 2o, inc. II (motivo fútil), c.c. o artigo 14, II, do
Código Penal.
Postula a absolvição sumária, alegando a excludente da
legítima defesa. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito do
art. 129 do Código Penal.
Contra-arrazoado o recurso e mantida a r. decisão, a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 13 de maio de 2018, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001167-05.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - VOTO No 3/6
volta das 20h10min, na Rua Alan Gustavo Brizolari, 260, jardim Santa
Terezinha, nesta cidade de Américo Brasiliense, JOÃO VITOR MARTINS
DIAS, qualificado a fls. 37, agindo com intuito homicida, por motivo fútil,
efetuou disparos com arma de fogo contra a vítima, José Tailson Santa
Borges, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve (fls. 59/vo), não
consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e
lugar, JOÃO VITOR MARTINS DIAS, qualificado a fls. 37, portou de uso
permitido, sem autorização e em desacordo com regulamentação legal.
Segundo consta, a vítima e o denunciado já se
conheciam. Mantinham uma relação não amistosa.
No dia dos fatos o denunciado passou defronte à
residência onde acontecia um churrasco onde estava a vítima, momento
iniciando-se uma discussão entre eles.
Em seguida o denunciado sacou uma arma de fogo e
efetuou dois disparos contra a vítima, vindo a acertar um deles na perna
direita da vítima.
Mesmo atingido, a vítima conseguiu fugir e fugir e se
abrigar na residência. Buscou socorro, sendo levado ao hospital.
O crime não se consumou por circunstâncias alheias à
vontade do agente, pois por erro de pontaria um disparo atingiu a perna da
vítima e outro não a atingiu.
O crime foi praticado por motivo fútil, em razão de
banal discussão entre a vítima e o denunciado, pelo motivo de que estava
encarando o outro.
Auto de reconhecimento fotográfico fls. 09. Laudo
pericial do local dos fatos (fls. 22/26).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001167-05.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - VOTO No 4/6
É a síntese dos fatos.
Diante da prova colhida nesta fase, a pronúncia do réu
era mesmo de rigor.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a
r. sentença de pronúncia é decisão processual de conteúdo declaratório, na
qual o Juiz proclama admissível a imputação, submetendo o réu a
julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
O que a lei processual exige para a pronúncia é que
haja indícios de autoria e prova da materialidade do delito, de modo que,
sendo decisão sobre admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado
em suspeita e não o juízo de certeza que se exige para a condenação.
No caso vertente há indícios suficientes de autoria e
prova da materialidade do delito, justificada, portanto, a remessa da causa
a julgamento pelo Tribunal Popular.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo
de exame de corpo de delito e prova oral coligida.
Quanto à autoria, há indícios aptos a sustentar a
decisão de pronúncia.
O réu, em juízo, admitiu ter atirado contra a vítima.
Contudo alegou ter agido em legítima defesa. Disse que estava passando na
rua para levar o revólver à casa de um amigo, e José Tailson o parou e
perguntou se estava indo ao churrasco que estava tendo perto da casa dele;
que os dois estavam embriagados, então saíramno soco, neste momento os
parentes de José Tailson começaram a vir para intervir, então o declarante
disparou o revólver; que a arma é de sua propriedade e disparou para o
chão; que depois dos disparos, correu para o mato e ali jogou a arma ; que
não esclareceu os fatos na delegacia por medo; que a discussão começou
porque José Tailson o acusou de ficar encarando; que estava armado no dia
dos fatos porque sua mãe tinha pedido para que tirasse a arma de casa;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001167-05.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - VOTO No 5/6
que conhecia a vítima apenas de vista.
A vítima sobrevivente José Tailson disse que estavam
em um churrasco e houve uma confusão; que não se recorda direito dos
fatos porque estava embriagado; que a confusão começou porque foi tirar
satisfação com o réu do por que ele o encarava sempre; que não se recorda
de quantos disparos foram efetuados, porém só um o acertou na perna; que
os tiros foram disparados na rua; que ficou afastado do trabalho por duas
semanas; que a confusão durou cerca de quinze minutos; que estavam
presentes cinco amigos seus e que o réu não estava no churrasco; que
falaram para ele que o réu havia ido buscar uma arma, então o declarante
ficou esperando.
A testemunha de acusação Wesley da Silva Oliveira,
disse que é conhecido pelo vulgo de Baratae não conhece a vítima. Conhece
João Vitor e negou estar na companhia dele no momento dos fatos. Na hora
do delito estava próximo a um bar, situado nas imediações do local e que
escutou disparo de arma de fogo e em seguida viu pessoas correndo na rua.
Também correu porque não sabia o que estava acontecendo e só
posteriormente ficou sabendo o que ocorreu.
Diante deste quadro, forçoso reconhecer que há indícios
de autoria, de modo que a pronúncia do recorrente era mesmo de rigor,
devendo ser mantida sob os próprios fundamentos.
Até o momento, a excludente de ilicitude da legítima
defesa não encontrou nos autos o suporte probatório necessário, para que
pudesse ensejar a absolvição sumária do réu.
A qualificadora do motivo fútil deve ser submetida à
apreciação
dos
Jurados,
já
que
não
se revelou manifestamente
improcedente diante da prova produzida nos autos, única hipótese que
justificaria o prematuro afastamento.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001167-05.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - VOTO No 6/6
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que o
decote das qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só está autorizado quando for manifestamente
improcedente, isto é, quando for completamente destituída de amparo nos elementos cognitivos dos autos. (STJ - REsp
1185400 / MT - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - DJe 24/04/2013)”
O pedido desclassificatório também não merece guarida
nesta fase e deverá ser analisado pelo Júri, pois, ao que tudo indica, o réu
agiu com animus necandi, sendo que o disparo certeiro, a princípio, não
atingiu região vital do corpo da vítima por falta de habilidade no manejo da
arma, e não, por ausência de intenção de matar.
Há nos autos, portanto, elementos suficientes para que
a causa seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, dentro dos exatos
contornos traçados na decisão de pronúncia, sem que seja suprimido
qualquer um dos pontos aventados pela defesa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. decisão recorrida sob os próprios fundamentos.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora